Tribunal: TJMT
Processo: 1035339-33.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035339-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE SANTANA DE BARROS - CPF: 104.276.941-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE), JOSE SANTANA DE BARROS - CPF: 104.276.941-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS PESSOAIS NÃO CONSIGNADOS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PUBLICADA PELO BACEN – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Segundo as orientações firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp. 1.061.530/RS, julgado segundo o rito dos recursos repetitivos, a abusividade dos juros remuneratórios, contratados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema Financeiro Nacional, deve ser observada, levando-se em consideração a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), que coíbem a percepção de vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV).

Quando a cobrança é respaldada em contrato, a restituição dos valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples.

A mera cobrança de juros remuneratórios acima da média publicada pelo BACEN não consubstancia ofensa à imagem do consumidor mutuário, máxime porque a Instituição Financeira não está adstrita ao limite dos juros remuneratórios de 12% ao ano.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de apelações cíveis interpostos por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e por JOSE SANTANA DE BARROS, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Danos Morais nº 1035339-33.2019.8.11.0041movida por JOSE SANTANA DE BARROS, julgou parcialmente procedente a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para limitar os juros remuneratórios em 1,91% ao mês; manter as demais cláusulas do contrato; julgando improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais; bem como para que a repetição de indébito seja realizada na forma simples. Por fim, considerando a sucumbência recíproca das partes, fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. Todavia, em relação ao requerente a obrigação que fica suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos na decisão de Id 22589287.

Aduz a primeira apelante CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, que a taxa de juros utilizada pela Apelante corresponde a empréstimos não consignados; assim, não há que se falar que os juros contratados são ilegais ou abusivos, já que estão de acordo com a legislação em vigor, devendo ser totalmente desconsideradas as alegações do Apelado.

Argumenta que o artigo 4º, inciso IX, da Lei n.º 4.595/64, atribuiu ao Conselho Monetário Nacional a competência para fixar a taxa de juros, as comissões e os custos dos serviços bancários; portanto, não há limite para a cobrança de juros pelas instituições financeiras, podendo as taxas ser livremente pactuadas.

Aduz que, ‘a referida sentença não há de prevalecer, sendo imperiosa sua reforma, uma vez que os contratos estão de acordo com a taxa média de mercado utilizada para este perfil de empréstimo, cliente e risco. Contudo, caso não seja esse o entendimento desta Colenda Turma, que os juros fixados na r. sentença de 1,91% a.m. sejam alterados para a média de mercado referente aos contratos sub judice (empréstimo pessoal não consignado), qual seja, de 6,84% ao mês ou 121,36% ao ano.’.

Afirma ainda que a condenação da Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, não se mostra justa, uma vez que não observou os preceitos legais acima expostos, devendo o Apelado ser condenada ao pagamento integral das custas e dos honorários sucumbenciais, ou caso não seja esse o entendimento, que sejam proporcionalmente distribuídas entre as partes, uma vez que a sentença foi parcialmente procedente.

Requer seja dado total provimento ao presente recurso, reformando-se integralmente a r. sentença proferida para julgar totalmente improcedente a ação movida pela Apelada, ou caso não seja esse o vosso entendimento, que seja aplicada a taxa média de juros determinadas pelo Banco Central para contratos de empréstimo não consignados.

Contrarrazões. (id. 51149526)

Já o segundo apelante JOSE SANTANA DE BARROS, alega que merece ser parcialmente reformada a sentença proferida para que seja reconhecida a existência dos danos morais e fixada a indenização pecuniária correspondente, bem como, reforma da sentença no que se refere a condenação a título de sucumbência recíproca.

Alega estar configurada a prática abusiva da parte apelada consistente na cobrança de juros remuneratórios ao patamar de 155% acima da taxa média divulgada pelo BACEN no mesmo período, ficando evidente o direito da parte apelante de ter a reparação dos danos morais, frente a todo sofrido emocional e psicológico que passou durante os longos meses que perdurou o pagamento das prestações do empréstimo, com valores evidentemente abusivos em virtude dos juros aplicados em percentual extorsivos, de 155 % acima da taxa média de juros divulgada pelo BACEN, mormente, pelo fato do apelante ser hipossuficiente.

Afirma ser evidente que o apelado não demonstrou de maneira clara no momento da celebração da avença os encargos cobrados que, aliás, é seu dever de informação (art. 6, III do CDC), razão pela qual resta patente a falha na prestação de serviço consubstanciada na onerosidade excessiva e na falta de informação clara ao apelante.

No caso sob análise, teve o apelante que dispor de valores essenciais, que se destinam a sua sobrevivência digna, mormente, destinados a aquisição de bens de primeira necessidade como alimentos e pagamento de despesas essenciais (faturas de consumo de energia e água), em prol do pagamento de dívidas indevidas, já que aplicados juros em percentual extorsivos.

Argumenta por fim, que não há que se falar em sucumbência recíproca, devendo os ônus da sucumbência serem inteiramente suportados pela apelada, mantendo-se a condenação somente dessa ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, e do valor dos honorários advocatícios, que devem ser mantidos no percentual de 20% calculado sobre o valor atual da causa.

Requer seja dado provimento ao apelo, a fim de reformar parcialmente sentença monocrática proferida para: reconhecer a existência e efetiva comprovação, no decorrer da instrução processual, de todos os pressupostos da responsabilidade civil, reconhecendo a existência do dano moral, não contemplado na sentença recorrida, arbitrando-se indenização para a devida reparação desses danos na quantia sugerida de 20 (vinte) salários mínimos vigentes na época que a ação foi proposta, que equivale a quantia sugerida na inicial de R$ 19.960,00 (dezenove mil, novecentos e sessenta reais), pois esse valor é razoável e proporcional a extensão do dano ( art. 944 do CC); com o provimento do recurso de apelação interposto e a reforma da sentença recorrida, requer-se que seja dado provimento ao apelo ainda, para que sejam redistribuído os ônus decorrentes de sucumbência, devendo a apelada suportar inteiramente o aludido ônus, com a condenação ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como, pagamento dos honorários advocatícios, que devem ser mantidos conforme os parâmetros fixados na sentença proferida, que os estabeleceu no percentual de 20% a ser calculado sobre o valor atualizado da causa, em favor da Defensoria Pública Estadual.

Subsidiariamente, requer-se que seja dado provimento ao recurso de apelação, com a reforma da sentença proferida para reduzir para o mínimo legal de 10% o percentual do valor dos honorários advocatícios fixados, bem como, modificar a base de cálculo desse percentual para o proveito econômico obtido pelo apelante, cujo benefício máximo foi de R$2.005,84 ( dois mil e cinco reais e oitenta e quatro centavos), conforme parecer contábil anexado quando da propositura da inicial (ID n°22528477), nos moldes das regras previstas no art.85, §2° do CPC.

Contrarrazões. (id. 51149533)

Petição. (id.61417030)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo não conhecimento do recurso de apelação, sob alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.

Deve ser rejeitada a preliminar, tendo em vista que as razões do recurso interposto, está suficientemente motivado, dele se podendo extrair os fundamentos pelos quais se contrapõe a conclusão da sentença proferida, preenchendo, dessa forma, o requisito esculpido pelo art. 1.010, II, do CPC.

Neste sentido:

“E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - COBRANÇA - CLAUSULA QUE ESTABELECE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE A ECONOMIA TRIBUTÁRIA ALCANÇADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal. Merece procedência a ação de cobrança que fixa honorários de acordo com a economia tributária alcançada pela parte contratante, devendo o a verba honorária - fixada em 20% - incidir sobre o valor atualizado de todos os tributos compensados, mormente por se tratar de contrato de risco.” (APL 01160644220078120001 MS 0116064-42.2007.8.12.0001 - Relator (a): Des. João Maria Lós – J. 27/01/2015 - Órgão Julgador:1ª Câmara Cível)

Portanto, tenho que a apelante não deixou de abordar em sua tese pontos expostos na decisão impugnada que se mostram aptos a possibilitar a análise do presente recurso por esta Corte, através da apreciação dos juízos formulados, contrapostos à motivação empregada na sentença.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado,

tratam-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e JOSE SANTANA DE BARROS, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Danos Morais nº 1035339-33.2019.8.11.0041movida por JOSE SANTANA DE BARROS, julgou parcialmente procedente a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para limitar os juros remuneratórios em 1,91% ao mês; manter as demais cláusulas do contrato; julgando improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais; bem como para que a repetição de indébito seja realizada na forma simples. Por fim, considerando a sucumbência recíproca das partes, fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. Todavia, em relação ao requerente a obrigação que fica suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos na decisão de Id 22589287.

Os recursos são tempestivos; foram apresentadas as contrarrazões; a parte autora é beneficiário da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, recebo os recursos, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-los conjuntamente.

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Neste sentido, o princípio do pacta sunt servanda tem seu rigor abrandado e sofre controle pelas proteções consumeristas, destacando-se as normas contidas no art. 6º, III, IV e V, e art. 51, ambos da Lei 8.078/90, cuja transcrição reputo oportuna:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

omissis.

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;(Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012) Vigência

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

omissis.

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;"

Diante deste contexto e sem perder de vista os limites da lide (Súmula nº 381 do STJ - Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas), passo à análise da obrigação contratual questionada.

Dos juros remuneratórios

No tocante aos juros remuneratórios pactuados nos contratos bancários, adoto o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça esposado no REsp. 1.061.530/RS, julgado segundo o rito dos recursos repetitivos, no qual foram firmadas as seguintes orientações, in verbis:

"(...) a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)" (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Com efeito, a abusividade dos juros remuneratórios, contratados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema Financeiro Nacional, deve ser observada, levando-se em consideração a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), que coíbem a percepção de vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV).

Esta tem sido a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a taxa de juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva, quando discrepante da média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação.

Nesse sentido:

"CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DO MERCADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE E REVISÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, EM CADA CASO, DE EVENTUAL ABUSIVIDADE, ONEROSIDADE EXCESSIVA OU OUTRAS DISTORÇÕES NA COMPOSIÇÃO CONTRATUAL DA TAXA DE JUROS. APURAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, À VISTA DAS PROVAS PRODUZIDAS. 1. O Tribunal de origem considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada, ante as peculiaridades do caso. 2. Os precedentes desta Corte têm convergido para que, demonstrado o excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes, segundo apurado pelo Banco Central do Brasil. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa". (AgRg no AREsp 81.088/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 15/08/2012)

BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. - O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. - Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado ou a ausência de contratação expressa. - É admitida a incidência da comissão de permanência desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual. - Agravo não provido." (AgRg no AREsp 140.283/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012).

Registro que, no caso em exame, o contrato celebrado entre as partes, em 29/08/2018, prevê a cobrança de juros remuneratórios no patamar de 17,50% ao mês e de 592,56% ao ano.

Denota-se, ainda, que o autor instruiu sua inicial com a tabela de "Taxas média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignada", divulgada pelo Banco Central do Brasil, na qual a taxa média de mercado para os contratos de empréstimo pessoais, similares ao ajuste objeto do litígio, firmados em 2018, foram de 299,51% ao ano em outubro.

Note-se, por oportuno, que a ré não trouxe qualquer elemento probatório capaz de desconstituir a referida prova e demonstrar a razoabilidade da taxa pactuada na avença em questão em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC/2015, e do qual não se desincumbiu.

Desta forma, conclui-se que a taxa de juros prevista no contrato objeto do litígio, equivalente a 592,56% ao ano, não se encontra dentro dos limites de razoabilidade aferidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, constatando-se a sua abusividade.

Portanto, ser mantida a r. sentença, que limitou os juros, para que seja fixada no valor das taxas médias apuradas pelo Banco Central do Brasil, o que deverá ser realizado em sede de liquidação de sentença, observando-se a tabela divulgada pelo Banco Central em seu sítio eletrônico.

Por fim, cumpre-me esclarecer que, uma vez constatada a cobrança abusiva pela instituição financeira, os valores cobrados a maior devem, necessariamente, ser extirpados do montante da dívida e restituídos ao requerente, de forma simples, ou abatidos do saldo devedor, sob pena de não ter qualquer eficácia o afastamento das abusividades, como bem aventado na r. sentença.

A propósito, permito-me transcrever o teor do art. 876, do CCB/02:

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo a incidência de encargos ilegais, é devida a repetição simples dos valores indevidamente cobrados ou a compensação com eventual saldo devedor, sob pena de enriquecimento sem causa do credor.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA SEM CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. 1. A comissão de permanência pode ser cobrada de acordo com o enunciado 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa (2ª Seção, AgRg no REsp 706.368/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de 8.8.2005). 2. É cabível a repetição do indébito, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento. 3. A jurisprudência da Segunda Seção se firmou no sentido de que "não se aplicam as mesmas taxas cobradas por estabelecimento bancário à restituição de valores indevidamente lançados a débito em conta de correntista, entendimento que também se aplica às ações revisionais c/c repetição de indébito" (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1316058/GO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 21/11/2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 182.141/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015, destacamos)

Quanto ao dano moral, para a sua configuração, é necessária confluência do nexo causal entre o ato abusivo e a honra da pessoa lesada, cujos requisitos não foram preenchidos pela Apelante.

Ademais, a mera cobrança de juros remuneratórios acima da média publicada pelo BACEN não consubstancia ofensa à imagem do consumidor mutuário, máxime porque a Instituição Financeira não está adstrita ao limite dos juros remuneratórios de 12% ao ano.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca das partes, tenho que deve também ser mantida a decisão, na qual ficou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC.

Assim, não merece reparos a r. sentença ora atacada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos ora interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021